Tribunal: TJDFT
Processo: 0727528-35.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
JULGAMENTO SIMULTÂNEO COM O PROC. 0727649-63.2019.8.07.0000
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBSCURIDADE. ART. 1.022 DO CPC. VÍCIO. OCORRÊNCIA. PROVIMENTOS DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
1. Existindo qualquer dos vícios elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil (obscuridade, contradição, omissão, erro material) no v. acórdão embargado, impõe-se o acolhimento dos Embargos de Declaração.
2. Embargos de Declaração conhecidos e providos.